Tribunal: TJES
Processo: 5008455-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008455-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENILTON PAGUNG e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DO ÓRGÃO. DANOS DECORRENTES DE CONTRATO SOB GESTÃO DE SECRETARIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. PREJUÍZOS ECONÔMICOS. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a teoria do órgão e da imputação volitiva, o ato de Secretaria de Estado deve ser imputado à pessoa jurídica que compõe. Assim, o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder por atos provenientes da execução de contrato sob a gestão da SEAG -
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
.

2. O imóvel em que os agravados residem foi inundado após vícios aparentes na construção de barragem próxima ao local, havendo relatório técnico e estudo preliminar que indicam prejuízo econômicos e alagamento das casas existentes no terreno.

3. O próprio Estado do Espírito Santo admite que contratou segunda empresa para reparo de falhas na construção da barragem, bem como verificou a necessidade de construção de novas moradias às famílias afetadas, providência que ainda não foi concretizada.

4. Mantém-se, portanto, a decisão que determinou o pagamento de dois salários-mínimos mensais ao grupo familiar agravado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008455-64.2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravados:

Renilton Pagung e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 25562006 proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por Renilton Pagung, Luzia Seffeld Pagung, Ronaldo Pagung e Lucineia Pufahl, na qual o Magistrado de origem determinou que o agravante, solidariamente com o Município de Laranja da Terra, pague mensalmente o valor de dois salários-mínimos ao grupo familiar agravado.

Nas razões de id. 5590611, o agravante alega em síntese que (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que a responsabilidade pela execução da política cartográfica e agrária no território do Espírito Santo, bem como a coordenação da Unidade Técnica Estadual que executa o Programa Nacional de Crédito Fundiário, é ao IDAF, autarquia com personalidade jurídica própria e ampla autonomia administrativa; (b) a obra referida na inicial integra o Programa Estadual de Construção de Barragens e visa atender demandas hídricas por meio da implantação de reservatórios de águas de usos múltiplos no interior do Estado; (c) a empresa vencedora da licitação firmou contrato com a SEAG para a construção da barragem, tendo o Município de Laranja da Terra solicitado a esta a limpeza da área inundável excedente, assim como a retirada do material localizado na área prevista para empréstimo; (d) após a verificação de falhas na execução do projeto, o Estado efetuou nova contratação para conclusão das obras, que se encontra em fase final de acabamento, empreendendo tratativas com os residentes afetados no local para reparar eventuais danos; (e) em setembro de 2022 acordou com o Município de Laranja da Terra a formalização de convênio, junto à SEAG, com o objetivo de construir duas residências em locais mais altos no terreno, cabendo ao órgão o repasse de recursos e ao Município a construção das casas, não tendo sido apresentada a solicitação do convênio pelo ente municipal até o momento; (f) sua responsabilidade não está configurada quanto aos danos afirmados pelos agravados; e (g) a decisão deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 5999226.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que determinou que o Estado do Espírito Santo,
solidariamente com o Município de Laranja da Terra, pague mensalmente o valor de dois salários-mínimos ao grupo familiar agravado, em decorrência da inundação do imóvel que residem.

Primeiramente é necessário registrar que, embora impute a responsabilidade do ato ao IDAF, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, o Estado do Espírito Santo afirma que o contrato para realização da obra que resultou na inundação do imóvel dos agravados foi firmado pela SEAG -
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
, órgão que compõe sua estrutura administrativa.

Está demonstrada, portanto, a legitimidade passiva do ente federado, posto que, segundo a teoria do órgão e da imputação volitiva, o ato da Secretaria em questão deve ser imputado à pessoa jurídica que compõe.

É a jurisprudência:

“Nos termos da teoria do órgão, a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, por meio da desconcentração administrativa. Nessa perspectiva, corolário da teoria do órgão é a teoria da imputação volitiva, cuja consequência é a imputação da vontade do órgão público à pessoa jurídica correlata. Os entes federativos manifestam, pois, sua a vontade por meio de órgãos públicos. Por sua vez, os órgãos públicos são plexos de atribuições, que, por não serem dotados de estrutura biopsicológica, são integrados pelos agentes públicos, nos termos da teoria eclética para caracterização do órgão público” (AgRg no RHC n. 48.222/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017).

No que diz respeito à tutela de urgência deferida em favor dos agravados, constato que o imóvel em que residem foi inundado após alegados vícios na construção de barragem próxima ao local, como se depreende das fotos de id. 18060709 dos autos originários.

O relatório técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Luciano Dutra Pimenta constatou que os agricultores tiveram prejuízos econômicos advindos da construção da barragem, com evidente diminuição da renda e alagamento de uma das casas existentes no local, motivo pelo qual alguns me
mbros da família estão residindo no cômodo de uma garagem (id.
18060707
)
.

No mesmo sentido, o estudo preliminar do agrimensor especialista em georreferenciamento Eduardo Pautz constatou que
“é notória a falha na execução do projeto”
(id.
18060703
).

O próprio agravante admite que contratou segunda empresa para reparo de falhas na construção da barragem, bem como verificou a necessidade de construção de novas moradias às famílias afetadas, providência que ainda não foi concretizada.

Como bem destacou o Magistrado de 1º grau, a probabilidade do direito dos agravados e o perigo de dano estão comprovados, eis que os documentos apontam para falha na obra pública, que afetou tanto as residências como o labor do núcleo familiar.

Deve ser mantida, portanto, a decisão que determinou que o agravante pague mensalmente o valor de dois salários-mínimos ao grupo familiar agravado, em decorrência da inundação do imóvel que residem.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.